Tribunal: STF
Processo: HC 63093
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- JÚRI. ANULAÇÃO. PRISÃO PROVISORIA - RESTABELECIMENTO. PRAZO.
ANULADO O JULGAMENTO CONDENATÓRIO DO JÚRI, POR FORÇA DE APELO DA
ACUSAÇÃO, RESTABELECE-SE A PRISÃO PROVISORIA ANTERIOR, SENDO
IRRELEVANTE O FATO DE A PRISÃO SE ESTENDER POR PERIODO SUPERIOR
AO DA METADA DA PENA IMPOSTA NO JULGAMENTO INVALIDADO.